Tribunal: TJSP
Processo: 2092526-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Avaliação de imóvel constrito - Homologação da avaliação realizada pelo vistor judicial - Manutenção do valor atribuído ao bem pelo expert judicial – Trabalho adequado e suficientemente fundamentado em critérios técnicos – Decisão mantida – Recurso improvido.